Tribunal: TJMT
Processo: 1000948-45.2020.8.11.0032
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000948-45.2020.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEX RODRIGUES BARBOSA - CPF: 010.583.432-70 (APELANTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), RENALSO COUTINHO GAIA - CPF: 056.069.251-09 (APELANTE), ALEXANDRE PACHECO QUIDA - CPF: 026.371.261-32 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAYTON MARCAL MADEIRA - CPF: 391.926.012-00 (APELANTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), FRANCISCO NELSON ARAÚJO (ASSISTENTE), FELIPE RODRIGUES LEMOS PINTO (ASSISTENTE), CÁSSIO JOSÉ LEITÃO DA SILVA (ASSISTENTE), FERNANDA MAXIMILIANE SANTOS RIBEIRO (ASSISTENTE), JOSIAS NOVAKOSKI (ASSISTENTE), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – DIREITO DE

RECORRER EM LIBERDADE – ÉDITO PRISIONAL MANTIDO NA SENTENÇA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENUNCIADO N. 50 DESTE SODALÍCIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS DA MEDIDA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– DESCABIMENTO – PROVA TESTEMUNHAL E RELATÓRIOS INVESTIGATIVOS QUE EVIDENCIAM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS ACUSADOS NO CRIME – ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO QUE COMPROVA O CARÁTER ESTÁVEL E PERMANENTE DO VÍNCULO ESPÚRIO EXISTENTE ENTRE OS AGENTES –
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – SANÇÃO FIXADA ADEQUADAMENTE –
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM QUE OS ACUSADOS SE DEDICAM A ATIVIDADES CRIMINOSAS – FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO – INVIABILIDADE –
RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – AUTOMÓVEL UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DO CRIME – IMPOSITIVO PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, desde que preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar.

Não há falar em cerceamento de defesa se não demonstrada a alegada negativa de acesso à medida cautelar instaurada em desfavor do acusado, sobretudo se, intimado, o advogado do réu não regularizou o documento procuratório, bem como diante da ocorrência de preclusão pela ausência de insurgência durante a instrução processual.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório colhido durante a instrução, em especial o relatório de investigações aliado à prova testemunhal produzida em juízo, demonstra o envolvimento de todos os denunciados com a traficância de drogas.

Comprovado, de forma indene de dúvidas, o
animus
associativo de caráter estável e duradouro entre os agentes para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição quanto à prática do ilícito descrito no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

A expressiva quantidade da droga apreendida em poder dos réus (9kgs de maconha) justifica o afastamento da pena mínima, mormente por ser fator preponderante (art. 42, Lei n. 11.343/06).

Demonstrada a dedicação dos agentes à atividade criminosa, notadamente porque associados de forma estável para a prática da traficância de drogas, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico de drogas privilegiado, disposta no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Comprovada a relação de nexo de causalidade entre o tráfico de drogas e a utilização do automóvel apreendido como instrumento do crime, ainda que de forma indireta, imperativo o seu perdimento em favor da União
(art. 62 e art. 63, ambos da Lei n. 11.343/06 e art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal).

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação sobre as questões jurídicas apontadas e não citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Alex Rodrigues Barbosa
,
Renalso Coutinho Gaia
e
Clayton Marçal Madeira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT
, nos autos da ação penal n. 1000948-45.2020.8.11.0032, que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa do acusado Clayton insurgiu-se por meio do presente recurso, postulando, preliminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade, haja vista a ausência dos pressupostos da prisão preventiva. No mérito, requereu a absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico, pois não ficou comprovado o vínculo associativo existente entre os denunciados, voltado para a narcotraficância. Subsidiariamente, pleiteou a redução da pena-base para o mínimo legal e a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06 (Id. 92467633).

Em suas razões recursais, o acusado Alex pugnou pela anulação da sentença em razão da ofensa ao princípio da ampla defesa, já que não teve acesso aos autos da medida cautelar n. 1000924-17.2020.8.11.0032, de modo que, após a abertura de vista à defesa, requer seja concedido novo prazo para a apresentação das derradeiras alegações e prolatada nova sentença. No mérito, requereu a absolvição por falta de provas de que o réu concorreu para a prática dos crimes. De forma subsidiária, postulou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, a fixação do regime inicial aberto e a restituição do veículo Honda/HR-V EXL CVT, Renavam 0109579489-0, cor cinza, placa QEY-2510 (Id. 92467637).

Por fim, o acusado Renalso pleiteou a sua absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, por falta de provas do dolo, bem como a absolvição no tocante ao delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06, por ausência de provas da existência da apontada associação criminosa. Em caráter residual, requereu a readequação da pena para o mínimo legal, a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 e, consequentemente, a fixação do regime aberto e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (Id.

92467648).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, asseverando a robustez da prova produzida durante a fase instrutória, que não deixa dúvidas quanto à existência de uma associação criminosa formada pelos denunciados voltada à prática do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual requereu a manutenção da condenação e de todos os demais termos da sentença, mormente porque a pena foi aplicada de forma adequada e proporcional (Id. 92467641).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
dos recursos somente para absolver todos os acusados quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas (Id. 98577961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais.

De acordo com a denúncia, no ano de 2020, os acusados
Alex Rodrigues Barbosa
,
Renalso Coutinho Gaia
e
Clayton Marçal Madeira
,

associaram-se com o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

A acusação relata ainda que no dia 18 de julho de 2020, por volta das 10 horas, na rua das Travessas, na BR 364, km 506, no município de Jangada/MT, os acusados
Alex Rodrigues Barbosa
,
Renalso Coutinho Gaia
e
Clayton Marçal Madeira
transportavam dezesseis tabletes pesando aproximadamente 9kg de maconha, droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em síntese, a inicial acusatória relata o seguinte contexto fático:

“
(...) Consta do incluso inquérito policial que a Equipe da Polícia Federal, desde julho/2019, vem acompanhando e monitorando o denunciado Alex Rodrigues Barbosa, uma vez que, naquela ocasião, ele foi abordado pela Polícia Militar em São José dos Quatro Marcos/MT, acompanhado por mais duas pessoas em atitude suspeita, contudo, eles forneceram informações desencontradas à Polícia, além de não precisarem sobre as razões de suas estadas na cidade.

Depois disso, a equipe constatou que o grupo havia se instalado na residência localizada na Rua Projetada A, n.º 128, bairro Jardim Itália, na cidade de São José dos Quatro Marcos/MT.

Assim, na data dos fatos, os agentes receberam informações de um colaborador que o veículo VW Santana e o veículo Honda/HRV, teriam saído da residência citada acima, e estavam se deslocando para Cuiabá-MT, com vultosa quantidade de entorpecentes.

Diante disso, os veículos foram abordados por policiais rodoviários federais.

O veículo Honda HRV, que estava servindo de apoio, era conduzido pelo denunciado ALEX RODRIGUES BARBOSA, e nele se encontrava também o denunciado RENALSO COUTINHO GAIA. Segundo as investigações, Alex Rodrigues Barbosa era o chefe do grupo e Renalso Coutinho Gaia seria o responsável em seguir com o veículo VW Santana, carregado de drogas, de Cuiabá-MT até o destino final, sendo que havia entre eles vínculo associativo com estabilidade, permanência e divisão de funções.

No veículo VW Santana, conduzido pelo denunciado CLAYTON MARCAL MADEIRA, foram localizados 16 (dezesseis) tabletes de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 9 (nove) kg. Em seu interrogatório, o denunciado Clayton confessou que estava transportando drogas e que receberia o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo serviço.

Importante mencionar que houve o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência localizada à Rua Projetada A, n.º 128, bairro Jardim Itália, na cidade de São José dos Quatro Marcos/MT, oportunidade em que foi constatada a existência de diversas câmeras voltadas para a área externa da residência, inclusive para a via pública, com a finalidade de verificar a presença de forças policiais nas proximidades, nos momentos em que eram praticados atos relacionados ao tráfico de drogas (recebimento de entorpecentes para posterior remessa, preparação dos veículos, reuniões entre criminosos). Do mesmo modo, na sala da residência havia um aparelho para armazenamento das gravações feitas pelas câmeras, sendo que, por meio dele, foi possível confirmar que ALEX RODRIGUES BARBOSA, RENALSO COUTINHO GAIA e CLAYTON MARCAL MADEIRA se reuniram na residência, no dia em que ocorreu a prisão em flagrante deles (...)
” (Id. 92463663).

Diante desses fatos, todos os acusados foram denunciados e, após a instrução processual, condenados pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06), razão pela qual foi imposta aos acusados Alex e Renalso a pena privativa de liberdade de 10 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e a pena pecuniária de 1.324 dias-multa, no valor unitário mínimo; e a Clayton a reprimenda de 9 anos e 1 mês de reclusão, no regime inicial fechado, e 1.262 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformado, o
acusado Clayton
alegou a nulidade da sentença no tocante à denegação do direito de recorrer em liberdade, sustentando que não houve fundamentação válida, já que a magistrada
a quo
se utilizou de elementos genéricos, em descompasso com a previsão contida no art. 387, § 1º, do CPP e art. 93, inc. IX, da CF/88, situação que determina a sua imediata soltura.

Todavia, observo que a custódia preventiva do acusado Clayton foi mantida para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito, consubstanciada na grande quantidade de drogas apreendida (9 kg de maconha), a fim de evitar a reiteração delitiva, consoante destacado na decisão de Id. 92463689.

Registre-se ademais que “
a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
”, conforme
enunciado sumular n. 50
deste Sodalício.

Convém anotar ainda que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, desde que preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, como no caso.

Ainda em sede preambular, o
acusado Alex
arguiu a
nulidade decorrente da ofensa ao princípio da ampla defesa
, já que não teve acesso aos autos da medida cautelar n. 1000924-17.2020.8.11.0032, de modo que a sentença combatida deve ser anulada e, após a abertura de vista à defesa, deve ser concedido novo prazo para a apresentação das derradeiras alegações com a posterior prolação de nova sentença.

No entanto, em consulta aos andamentos da medida cautelar em questão, verifico que o advogado do apelante Alex, Dr. Felipe Carlos Almeida, requereu a habilitação nos autos, mas o instrumento de mandato/procuração juntado era anterior aos fatos e relacionado a outra ação penal, razão pela qual foi determinada a sua intimação para que providenciasse a regularização do documento, porém, deixou o prazo transcorrer
in albis
, e a defesa não voltou a reivindicar o acesso ao incidente processual, o qual se encontra arquivado por decisão judicial proferida no dia 22.9.2021.

Durante a audiência de instrução e julgamento, a defesa do acusado Alex manifestou interesse em acessar o referido procedimento, mas, no final do ato processual, desistiu do requerimento (Id. 92467585).

Em sede de alegações finais, o apelante Alex não fez nenhuma referência ao suposto cerceamento de defesa decorrente da ausência de acesso aos autos da medida cautelar, embora tivesse plena ciência da sua existência, o que permite concluir que a matéria se encontra preclusa (CPP, art. 571, inciso II).

De fato, a defesa do acusado Alex, embora tenha reivindicado o direito ao acesso à prova, deixou de observar o comando judicial para regularização do mandato e nada manifestou acerca da existência de “
provas ocultas
” durante a instrução probatória, na fase do art. 402 do CPP ou em sede de alegações finais.

Ademais, importante ressaltar que a medida cautelar em questão se refere à prisão preventiva dos acusados, à busca e apreensão, perdimento e sequestro dos bens ali relacionados, elementos que não foram sequer mencionados na sentença para fundamentar a materialidade, autoria e tipicidade da conduta, de modo que também não ficou demonstrado o suposto prejuízo causado à defesa pelo não acesso aos autos do referido procedimento.

Neste contexto, inexistindo prova do prejuízo suportado pela defesa e considerando a ausência de insurgência durante a tramitação regular do processo, julgo prejudicada a análise do pedido em razão da preclusão, conforme o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DESTA CORTE PARA APRECIAR O MÉRITO DO WRIT ORIGINÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO.
TRANSCURSO IN ALBIS DE PRAZOS PARA MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA INTERPOR APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO QUE COMPARECEU EM JUÍZO E SE EVADIU APÓS A CONDENAÇÃO. CARÊNCIA DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE APELAÇÃO. PARTES DEVIDAMENTE INTIMADAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PEDIDO AVULSO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A alegação de que o Tribunal a quo descumpriu a ordem exarada por esta Corte, para apreciar o mérito do writ originário, não se sustenta. Hipótese em que que todos os pleitos formulados perante a segunda instância foram suficientemente examinados. 2.
Nos termos do art. 571, II, do Código de Processo Penal, eventuais nulidades verificadas durante o processo deverão ser arguidas por ocasião das alegações finais. No caso, a tese de cerceamento de defesa por indeferimento de diligências foi suscitada apenas em sede recursal, o que torna preclusa a pretensão de invalidação da instrução criminal.
Ademais, os autos dão conta de que tal indeferimento em nada interferiu no julgamento do feito, circunstância que demonstra a inexistência de prejuízo suportado pelo recorrente apto a inquinar de nulidade a ação penal (art. 563 do CPP).”
(STJ – R
HC
52.526/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 8.9.2015) – destaquei.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar suscitada.

Superadas as questões preambulares, passo à análise do mérito recursal.

A defesa dos
acusados Alex e Renalso
postularam a
absolvição por falta de provas do envolvimento de ambos com a traficância
, sustentando que não sabiam que o corréu Clayton trazia droga em seu veículo, motivo pelo qual não possuem qualquer participação no ilícito.

Interrogado pela autoridade policial, o
acusado Alex
afirmou que morava em Pontes e Lacerda/MT e que nunca esteve na residência localizada na rua Projetada A, n. 128, bairro Jardim Itália, na cidade de São José dos Quatro Marcos/MT. Disse que estava indo para Cuiabá/MT para comprar uma televisão e buscar a sua mãe e que Renalso apenas o acompanhava. Por fim, ressaltou que não conhecia o corréu Clayton e que nunca havia visto o veículo VW/Santana, placa NGW-2890:

“
(...) QUE reside na Rua Jardim Marília, n°. 129, Parque Santa Cruz, Pontes e Lacerda/MT; QUE se confundiu e informou residir na Rua Jardim Itália quando questionado sobre seu endereço, corrigindo-o em seguida; QUE é comerciante de alimentos em Benevides/MT, dono do mercado Mercantil Super Família; QUE é dono deste estabelecimento juntamente com Adriano Moraes, residente de Matupá/MT; QUE conheceu Adriano fazendo negócios de venda de alimentos; QUE presta serviço para Transminas, empresa de terraplanagem localizada em Pontes e Lacerda/MT; QUE aluga uma máquina de terraplanagem para referida empresa; QUE recebe entre R$ 15.000,00 e 18.000,00 mensais; QUE dormiu em Pontes e Lacerda/MT na última noite e saiu de lá no dia de hoje às 07h30, seguindo em direção a Mirassol D'Oeste, na casa de sua tia, SORAIA XAVIER, localizada na Rua Padre Thiago, Centro; QUE iria deixar sua filha na casa de sua tia, mas esta não se encontrava em casa no momento; QUE talvez fosse levar sua tia para Cuiabá/MT para acompanhá-lo caso ela estivesse em casa; QUE só passou pela casa de sua tia em Mirassol D'Oeste e em mais nenhum local; QUE conhece uma pessoa que mora na Rua Projetada A, 128, Jardim Itália, São José dos Quatro Marcos/MT; QUE o nome dessa pessoa é PATRICIA e ela vende latinhas para reciclagem; QUE nunca entrou nessa casa; QUE saiu de Mirassol D'Oeste/MT sentido Cuiabá entre 09h00 e 09h30 da manhã;
QUE, como sua tia não estava em casa para acompanhá-lo a Cuiabá/MT, pegou RENALSO COUTINHO GAIA em sua casa, a qual fica em frente à casa de sua tia; QUE RENALSO é pedreiro e já fez alguns serviços para o interrogado; QUE RENALSO iria apenas acompanhar o interrogado, não iria fazer nada específico em Cuiabá/MT; QUE estava indo a Cuiabá/MT para buscar sua mãe, ANA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES, que estava chegando de Brasília/DF; QUE iria comprar uma televisão em Cuiabá/MT, por isso estava levando R$ 2.000,00 consigo; QUE RENALSO fez alguns serviços para o interrogado há aproximadamente dois meses; QUE transferiu dinheiro para RENALSO hoje no período da manhã para que ele sacasse e desse para o interrogado comprar a televisão que pretendia comprar em Cuiabá/MT; QUE, se RENALSO não acompanhasse o interrogado, ele não iria a Cuiabá/MT e iria dizer para sua mãe ir para sua casa em Pontes e Lacerda/MT de ônibus; QUE não conhece CLAYTON MARCAL MADEIRA e nunca viu o veículo VW/Santana, placas NGW2890
(...)
” (Id. 92463664, pp. 5-6).

Em juízo, o acusado Alex mudou substancialmente suas alegações, aduzindo que conhecia o corréu Clayton há cerca de 1 ano e que o abrigou em sua residência na véspera do flagrante, sem saber que trazia consigo entorpecentes. Admitiu que residia na rua Projetada A, n. 128, bairro Jardim Itália, na cidade de São José dos Quatro Marcos/MT e que Renalso era prestador de serviços, mas que também dormiu em sua residência naquela noite. Aduziu que estava indo para Cuiabá para buscar algumas peças automotivas e que se desse certo iria buscar a sua mãe que estava chegando de viagem. Disse ainda que a movimentação em sua conta bancária decorreria de sua atividade comercial:

“(...)
conheceu Clayton na região de Belém/PA, há pouco mais de um ano.
Relatou que se encontrou com Clayton em uma cidade próxima a Pontes e Lacerda/MT, quinze dias antes da prisão.
Declarou que no dia do ocorrido Clayton foi até sua residência por volta das 02h (madrugada) e saiu por volta das 09h, tendo feito “pouso” no local durante a madrugada
. Relatou que Clayton chegou ao local com um carro baixo, da cor azul e que já o havia visto conduzindo referido veículo.
Afirmou que não tinha conhecimento de que no veículo havia drogas e, que Clayton lhe disse apenas que estava de passagem e que logo pela manhã seguiria viagem
, não comentando sobre o destino.
Esclareceu que Renalso estava em sua residência trabalhando e, em razão de uma briga com a esposa naquele dia, ele acabou dormindo em sua residência e que, por isso, no dia seguinte o chamou para lhe acompanhar até a cidade de Cuiabá/MT, local em que iria buscar algumas peças
. Confirmou ter feito um depósito bancário em favor de Clayton, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), à título de empréstimo; e os depósitos para Renalso se deram em razão de serviços prestado (no importe de R$ 1.500,00). Esclareceu, ainda, que um dos depósitos foi para que Renalso sacasse o dinheiro e lhe entregasse para compra das peças, eis que seu limite de saque não permitia retirar o valor suficiente. Relatou que a residência localizada na cidade de São José dos Quatro Marcos/MT era alugada e que residia em referido local há quase dois anos. Ao ser indagado sobre a pessoa identificada como Getúlio, declarou que se trata de um amigo que lhe forneceu o cadastro na loja de eletros, possibilitando a compra dos bens que guarneciam a residência, pelos quais deu entrada no valor de R$ 6.000,00.
Em relação ao vínculo com Renalso, afirmou que o conhecia há seis meses e que ele trabalhava com serviços de pedreiro/reparos residenciais. Sobre as diversas movimentações bancárias aferidas em sua conta, alegou que se davam em razão de sua atividade comercial
(empresa de alimentos/supermercado no Estado do Pará e máquinas pesadas- pagamento de operadores) (...)”
(excerto da sentença de Id. 92467616, p. 6 – mídia de Id. 92467575 a Id. 92467582).

Igualmente, no interrogatório extrajudicial o
acusado Renalso
disse que estava acompanhando Alex e que iriam para Cuiabá/MT para comprar uma televisão. Afirmou que não estava prestando nenhum serviço para Alex e que dormiu em casa na noite anterior à prisão em flagrante. Admitiu que Alex fez um depósito na sua conta bancária e que se referia à compra da televisão. Negou conhecer o morador da residência localizada na rua Projetada A e sustentou que não conhecia o corréu Clayton:

“
(...) QUE trabalha como servente de pedreiro, e está parado há aproximadamente duas semanas; QUE possui renda média mensal de R$ 1.500,00; QUE já prestou serviço para ALEX há aproximadamente oito meses; QUE prestou esse serviço para ALEX na casa dele em Pontes e Lacerda/MT;
QUE afirmou que não tinha prestado mais nenhum serviço para ele
, mas depois se recordou que prestou serviço na casa da tia dele também, senhora SORAIA; QUE na verdade prestou serviço na casa de ALEX há cinco ou seis meses e na casa de SORAIA há oito meses; QUE SORAIA não mora na mesma rua do interrogado; QUE a casa de SORAIA fica a uns 15 minutos da casa do interrogado; QUE atualmente não presta nenhum serviço para ALEX; QUE dormiu em casa do dia 17 para o dia 18/07/2020;
QUE, em 17/07/2020, ALEX pediu para depositar dinheiro na conta de RENALSO para comprar uma televisão em Cuiabá/MT
;
QUE combinou com ALEX em 17/07/2020 de irem juntos a Cuiabá/MT para comparem uma televisão, sendo que o depósito foi feito em 18/07/2020
; QUE o interrogado não iria acompanhar ALEX se a tia dele fosse; QUE saíram de Mirassol D'Oeste/MT entre 08h00 e 09h00 sentido Cuiabá/MT; QUE não sabe por que ALEX estava levando R$ 2.000,00 consigo, apenas que iria comprar uma televisão com o dinheiro que foi depositado na conta do interrogado;
QUE ALEX também estava indo buscar a mãe dele, que estava chegando de viagem; QUE não conhece a mãe de ALEX; QUE sabe onde fica a Rua Projetada A, 128, Jardim Itália, São José dos Quatro Marcos/MT; QUE não conhece ninguém que mora nessa rua
; QUE não tem habilitação, mas sabe dirigir; QUE ficou combinado que iria conduzir o veículo de ALEX caso ele ficasse cansado; QUE a filha de ALEX estava acompanhando para não ficar sozinha em casa;
QUE não conhece CLAYTON MARCAL MADEIRA e nunca viu o veículo VW/Santana, placas NGW2890
; QUE tem pouco contato com ALEX; QUE não é comum sair em viagem com ele; QUE foi a primeira vez que ALEX o-chamou para fazer esse tipo de programação (...)
” (Id. 92463664, pp. 8-9).

Contudo, perante a autoridade judiciária disse que estava prestando serviço de pedreiro na residência do acusado Alex, situada na rua Projetada A e que dormiu no local na noite anterior à prisão porque tinha se desentendido com a esposa. Afirmou que Alex o convidou para ir até Cuiabá comprar algumas peças e que aceitou o convite. Declarou que conheceu Clayton no dia da prisão e que conversaram superficialmente. Relatou que Clayton chegou à residência de Alex durante a madrugada e que saiu de manhã. Asseverou que desconhecia que o corréu Clayton trazia drogas em seu veículo e negou qualquer participação com o crime (mídia de Id. 92467582 a Id. 92467585).

Na fase inquisitiva, o
acusado Clayton
confessou a prática delitiva, justificando que havia sido contratado por pessoa conhecida por Joelson para fazer o transporte da droga, produto que teria sido trazido da cidade de Porto Esperidião/MT. Afirmou que dormiu em um hotel na noite anterior à prisão e que não esteve na residência situada na rua Projetada A, em São José dos Quatro Marcos/MT. Por fim, disse que não conhecia Alex ou Renalso:

“
(...) QUE trabalha como motorista, mas está sem atividade atualmente; QUE não conhece ninguém da região de Mato Grosso; QUE veio de Belém/PA para Porto Esperidião/MT de ônibus há aproximadamente sete dias, se hospedando em um hotel; QUE tinha contato de um JOELSON para combinar esse tipo de atividade; QUE JOELSON fez contato com o interrogado quando estava em Belém/PA para fazer esse serviço; QUE se desfez do chip que estava utilizando para conversar com JOELSON quando chegou a Cuiabá/MT; QUE foi para Porto Esperidião/MT e encontrou com JOELSON lá;
QUE JOELSON falou para o interrogado esperar até que o veículo chegasse a Porto Esperidião para o interrogado conduzi-lo a Cuiabá/MT com entorpecente; QUE sabia que havia droga no veículo; QUE já fez esse tipo de serviço outras vezes; QUE sempre saía com a droga de Podo Esperidião/MT; QUE iria receber R$ 2.000,00 pelo serviço; QUE iria deixar o veículo em Cuiabá/MT para JOELSON pegar e levar para seu destino final
; QUE não possui contato de JOELSON e era contatado por ele pelo chip que havia recebido; QUE recebeu os R$ 2.000,00 em espécie nas outras vezes que fez o serviço; QUE saiu de Porto Esperidião/MT no dia 17/07/2020 perto das 17h30; QUE dormiu em Mirassol D'Oeste/MT para seguir viagem no dia seguinte; QUE saiu de Mirassol D'Oeste/MT no dia 18/07/2020 por volta das 09h00; QUE quis dormir lá porque considerou perigoso viajar à noite;
QUE dormiu em um hotel perto de um cemitério em Mirassol D'Oeste/MT
e pagou R$ 40,00 em dinheiro pela estadia; QUE o hotel possui uma fachada branca com detalhes vermelhos e uma placa com letras vermelhas;
QUE foi abordado pela PRF quando estava em Jangada e foi encontrada a droga no veículo; QUE não conhece ninguém na região de Mirassol D'Oeste/MT e São José dos Quatro Marcos/MT; QUE nunca viu ALEX RODRIGUES BARBOSA nem RENALSO COUTINHO GAIA; QUE não conhece a casa localizada na Rua Projetada A, 128, Jardim Itália, São José dos Quatro Marcos/MT
; QUE passou por Curvelândia/MT entre 09h30 e 10h00; QUE não parou em nenhum local no caminho, seguindo diretamente para Cuiabá/MT (...)
” (Id. 92463664, pp. 13-14).

Em juízo, confirmou que foi contratado por pessoa conhecida apenas por Joelson para fazer o transporte da droga até a cidade de Cuiabá/MT e que receberia R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo serviço. Admitiu que conhecia Alex acerca de 1 ano e que dormiu na residência do corréu na noite anterior à prisão, porque passava por dificuldades financeiras e de saúde, ressaltando que Alex lhe ajudou com certa quantia, o que justificaria as transações bancárias constatadas pela Polícia Federal. Assegurou que Alex e Renalso não têm qualquer envolvimento com a droga apreendida e negou que estivesse com eles associado para fins ilícitos:

“
(...) que foi contratado por pessoa identificada como Joelson para efetivar o transporte da droga, e, que seria a quarta vez que faria transporte de substâncias/produtos ilícitos. Informou ser taxista há mais de vinte anos, profissão por meio da qual conheceu a pessoa de Joelson. Afirmou que o valor combinado entre eles para o transporte de ilícitos do município de Porto Esperidião a Cuiabá/MT sempre foi de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Relatou que a primeira proposta para o “serviço” foi no ano de 2018, porém só no ano de 2019 efetuou o primeiro transporte de entorpecentes. Declarou que Joelson já lhe entregava o veículo carregado. Na época dos fatos estava há mais de uma semana na cidade de Porto Esperidião/MT aguardando o carro carregado por Joelson. Afirmou que estava hospedado em uma quitinete, local providenciado por Joelson, que lhe entregou as chaves do imóvel. Relatou ter encontrado Alex apenas no sábado pela manhã.
Narrou ter conhecido Alex há pouco mais de um ano, na cidade de Belém/PA, tendo se reencontrado recentemente pelas redes sociais, oportunidade em que soube que ele estava na cidade de São José dos Quatro Marcos/MT e, por isso, foi até ele fazer uma visita. Declarou que chegou na residência de Alex na parte da manhã, onde apenas “bateram papo”. De lá, por volta das 5h, saiu para fazer o transporte da droga, quando foi abordado na cidade de Jangada/MT. Nega que houve alguma combinação entre eles
. Afirmou que na ocasião conduzia o veículo cometimento de ilícitos “Santana” e que veio com ele da cidade de Porto Esperidião. Em relação ao acusado Renalso, declarou que o conheceu nesse dia (sábado) na residência de Alex e, que na oportunidade “trocaram WhatsApp”. Afirmou que Alex não conhece Joelson.
Negou que Alex e Renalso tinham conhecimento da substância entorpecente no interior do veículo “Santana” por ele conduzido
. Em relação ao comprovante de depósito bancário encontrado, relatou que Alex havia feito em seu favor um deposito de R$ 1.000,00 (mil reais) à título de empréstimo/ajuda. Ao ser indagado pelo Promotor de Justiça sobre o veículo “Santana” ter sido monitorado pelos policiais em dias anteriores, e por isso constatado que já se encontrava na casa de Alex em outros dias e não somente no sábado de manhã (dias da prisão), como narrado por ele, respondeu apenas não ter conhecimento desta informação. Negou ter carregado o veículo com drogas, porém, confessou o transporte dos ilícitos.
Por fim, negou ter se associado com Alex e Renalso para fins de cometimento de ilícitos
(...)
” (excerto da sentença de Id. 92467616, p. 5 – mídia de Id. 92467563 a Id. 92467574).

Em contrapartida, o agente da polícia federal
Francisco Nelson Araújo

Feitosa
relatou em juízo que, embora não existisse investigação formal, o acusado Alex vinha sendo monitorado e acompanhado pela Polícia Federal há algum tempo, já que havia sido preso em flagrante delito com grande quantidade de entorpecentes no ano de 2019. Disse que, não obstante os réus tenham negado que se conheciam, as imagens das câmeras de segurança da residência do acusado Alex constataram que estavam juntos na véspera da prisão e que trabalhavam em cooperação para o transporte do entorpecente apreendido:

“
(...)
a situação envolvendo os três acusados iniciou um ano antes dos fatos narrados na denúncia, quando a polícia militar da cidade de São José dos Quatro Marcos/MT abordou Alex Rodrigues na companhia de outros dois sujeitos (que não os acusados). Desde aquela oportunidade foi repassado à Polícia Federal para que acompanhasse os suspeitos. A partir de então passaram a monitorar o acusado Alex, verificando que ele havia alugado uma casa no município de São José dos Quatro Marcos/MT, em cuja garagem mantinha-se estacionado o veículo modelo Santana.
Declarou que tinha conhecimento do “modus operandi” dos traficantes, de desviar a rota do tráfico da cidade de Cáceres/MT, onde a investigação se fazia mais intensa. Em relação aos fatos narrados na denúncia, declarou que o veículo “Santana” deixou a casa de Alex no dia da prisão, pela manhã, sentido Curvelândia, oportunidade em que a Polícia Federal acionou a equipe da Polícia Rodoviária Federal de Diamantino/MT, responsável pela abordagem e revista no veículo onde localizada a substância entorpecente. Esclareceu que outra equipe policial abordou o veículo modelo “HRV” próximo ao posto 120 – sentido cidade de Cuiabá/MT – e em entrevista ao acusado Alex, ele apenas declarou que iria visitar a sua genitora. Declarou que o motorista do veículo “Santana” (Clayton) afirmou que receberia o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para transportar a substância entorpecente até a cidade de Cuiabá/MT, quantia esta encontrada em posse do acusado Alex durante a abordagem. Recordou-se, ainda, que foi encontrado o mesmo “santinho” no veículo Santana, conduzido por Clayton, e na carteira do acusado Alex, fato que chamou a atenção da polícia.
Relatou que na residência de Alex foi apreendido um aparelho DVR onde continha as imagens do momento da saída dos veículos “Santana” e “HRV”, e por meio do qual também foi possível constatar que os três acusados estavam juntos na residência. Nas apreensões efetivadas, especialmente no aparelho celular do acusado Clayton, havia o contato da esposa de Alex, transferência bancária entre Alex e Renalso, além de documentos de veículos que já haviam sido abordados em situações relacionadas ao tráfico de drogas em Goiás (veículo modelo “Hylux” – apreendido na cidade de Anápolis)
. Afirmou que até a data dos fatos não havia conhecimento da pessoa de Clayton na região, exceto pelo depoimento dele próprio no sentido de que já havia efetivado esse mesmo percurso em outras oportunidades. Esclareceu que o liame havido entre os três acusados ficou também demonstrado pelas imagens das câmeras por meio da qual se comprovou que o veículo carregado com a droga já saiu carregado de dentro da residência onde os três estavam “hospedados”. Por fim, declarou que não se recorda da pessoa de Renalso em outras abordagens (...)
” (excerto da sentença de Id. 92467616, pp. 4-5 – mídia de Id. 92467563 a Id. 92467574).

Igualmente, a testemunha
Felipe Rodrigues Lemos Pinto
, delegado de polícia federal, esclareceu em juízo que, após a prisão dos réus, constatou-se que Clayton havia passado pela residência de Alex na véspera do flagrante e que existiam inúmeros indicativos de que estavam associados para o transporte da droga apreendida em poder de Clayton, tanto registros de mensagens e ligações telefônicas como comprovantes de transações bancárias:

“
(...) que tomou conhecimento da situação no dia em que os acusados foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal-PRF, quando lhe foi informado acerca das diligências na residência e da abordagem dos veículos. Declarou que até aquele momento não havia elementos da associação para o tráfico, mas sim da prática do crime de tráfico de drogas. Destacou que o que chamou a atenção foi o valor em dinheiro encontrado com o acusado Alex – R$ 2.000,00 – mesmo valor indicado pelo acusado Clayton a ser recebido na cidade de Cuiabá/MT como pagamento pelo transporte da substância entorpecente. Declarou que o denunciado Clayton havia confessado ter sido cooptado para transportar a droga, cujo pagamento respectivo seria no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) – mesma quantia em dinheiro encontrada em posse de Alex –.
Afirmou que Renalso e Alex relataram não conhecer o acusado Clayton. Todavia, posteriormente à prisão em flagrante, em cumprimento à busca e apreensão deferida pelo Juízo, foi localizado na residência de Alex um DVR – equipamento que capta as imagens do sistema de segurança – o qual continham imagens dos três denunciados juntos naquela manhã e saindo em horários próximos, o que comprovou estarem mentindo durante o depoimento prestado em sede policial
. Em contato com a proprietária do imóvel, foi por ela informado que os moradores não mais retornaram à residência. A autoridade policial declarou, ainda, que
os documentos e celulares apreendidos demonstraram o liame havido entre os acusados, em especial os depósitos bancários que confirmaram que antes disso eles já estavam “cooperados”. Relatou que o acusado Clayton confirmou ter feito outros transportes de produtos ilícitos. Recordou que na residência haviam comprovantes de depósito bancário de Alex para Renalso e de Alex para Clayton
. Esclareceu que nas imagens obtidas não foi possível identificar se o veículo foi “carregado” na residência. Afirmou que, com base nas diligências/investigações policiais, o acusado Clayton foi identificado como o responsável pelo transporte da droga, conhecido vulgarmente como “mula” e o liame dos três acusados ficou claro pela negativa de se conhecerem previamente e de conhecerem a residência indicada nas diligências (Rua Projetada). Declarou, ainda, que outra situação que chamou a atenção da Equipe Policial, foi que no momento da lavratura do flagrante a resposta de Alex foi no seguinte sentido: “mas eu não estava com a droga”(sic), com intenção de atribuir a responsabilidade exclusivamente ao custodiado Clayton. Por fim,
afirmou que o envolvimento do denunciado Renalso ficou comprovado por meio de depósitos bancários prévios de Alex a ele, pelas imagens do sistema de segurança que demostraram a reunião prévia de todos os denunciados, bem como pelo depoimento de Clayton em sede policial

(...)
” (excerto da sentença de Id. 92467616, pp. 3-4 – mídia de Id. 92467552 a Id. 92467558).

Os policiais rodoviários federais
Cassio José Leitão da Silva
,
Josias Novakoski
e
Fernanda Maximiliane

Santos Ribeiro
descreveram em juízo como os acusados foram abordados no dia da prisão, ressaltando que nada de ilícito foi encontrado com os réus Alex e Renalso e que no veículo conduzido pelo apelante Clayton foi localizada expressiva quantidade de droga (mídia de Id. 92467558 a Id. 92467562).

Em suma, constata-se que na data do flagrante os réus negaram que se conheciam e que estiveram no endereço do acusado Alex. No entanto, ao serem confrontados com as imagens das câmeras de segurança da residência, admitiram que se conheciam e que se encontraram no dia da prisão, porém, apenas Clayton confessou a prática delitiva, enquanto Alex e Renalso negaram ter ciência de que o corréu estaria transportando entorpecentes.

Nota-se que foram localizados vários comprovantes bancários confirmando regular movimentação financeira entre o grupo, situação que denota o envolvimento de todos com o transporte do entorpecente apreendido, mormente porque a justificativa de que seria “
ajuda financeira
” ou “
pagamento por serviços gerais de pedreiro
” se mostra divergente e pouco verossímil, sobretudo quando confrontada com a inicial alegação de que nem sequer se conheciam.

Não é demais lembrar que durante o interrogatório extrajudicial o acusado Renalso negou que estivesse prestando serviços a Alex e justificou que a transferência de R$ 2.000,00 (dois mil reais) efetuada naquela data se referia ao importe que seria utilizado na compra de uma televisão, valor que coincide com a exata quantia que Clayton afirmou que receberia pelo transporte do produto tóxico.

Igualmente, embora Renalso insista em negar que conhecia Clayton, aduzindo que o viu unicamente naquela manhã e que apenas se cumprimentaram, a análise dos dados dos aparelhos celulares apreendidos demonstrou que há registros de ligações entre eles e comprovou a existência de diálogos entre Clayton e Alex em dias anteriores aos fatos (informação policial n. 40/2020-UIP/PF/CAE/MT – Id. 92463672 e Id. 92463673).

Outrossim, conquanto o acusado Alex justifique que a intensa movimentação de sua conta bancária se deve ao fato de possuir um supermercado no Estado do Pará, conforme apurado nos autos, a referida empresa se encontra em situação inativa (Id. 92463673, p. 25), reforçando a tese acusatória de que seria o responsável por administrar a logística financeira do transporte de entorpecentes.

Nesse contexto, não obstante a negativa de autoria sustentada pelos apelantes Alex e Renalso, os depoimentos dos policiais federais e as incongruências dos relatos dos réus, aliados aos dados colhidos durante as investigações são suficientemente robustos para evidenciar a participação de todos os acusados com o transporte da droga apreendida, razão pela qual deve ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Da mesma forma, conquanto a defesa de todos os acusados tenha requerido a
absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas
, as provas levantadas durante a fase inquisitiva e em juízo não deixam dúvidas de que Alex Rodrigues Barbosa, Renalso Coutinho Gaia e Clayton Marçal Madeira, estavam reunidos com
animus
associativo permanente e estável para o fim de praticarem o delito de tráfico de drogas.

Impera anotar que o crime descrito no art. 35,
caput
, da Lei de Drogas somente é caracterizado quando comprovada a existência de
vínculo psicológico para a prática da narcotraficância por tempo indeterminado
, configurando verdadeiro ânimo associativo de caráter duradouro e estável.

In casu
, da análise do caderno processual, especialmente dos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais federais, fica clara
a existência de um vínculo associativo perene entre os apelantes
, com divisão de tarefas específicas.

Segundo alegado em juízo pelo agente da polícia federal
Francisco Nelson Araújo

Feitosa
e confirmado pelo delegado de polícia federal
Felipe Rodrigues Lemos Pinto
, a movimentação da associação criminosa estava sendo monitorada há pelo menos 1 ano, sobretudo
a residência do apelante Alex e os veículos utilizados por Clayton (VW/Santana) e Alex (Honda/HRV).

De acordo com o apurado pela Polícia Federal, o apelante Clayton se incumbiu do transporte da substância e receberia o apoio de Alex e Renalso durante a viagem. O apelante Alex figurava como o responsável pelo pagamento da atividade ilícita, o que justificaria a intensa movimentação bancária por ele operada.

O acusado Renalso, por sua vez, prestava apoio ao grupo e foi constatado a partir das imagens das câmeras de segurança que ele até mesmo vigiava a movimentação da rua, inclusive durante a saída do veículo carregado com entorpecentes.

Importante destacar ainda que na residência do acusado Alex foram apreendidos diversos documentos relativos a outros veículos abordados anteriormente em situações relacionadas ao tráfico de drogas (Informação Policial nº 36/2020-UIP/PF/CAE/MT, Id.

92463672).

Ademais, Clayton confirmou que havia realizado o transporte de drogas por pelo menos quatro vezes, ratificando a reiteração da atividade ilícita. E, não obstante tenha sustentado que o carro havia sido entregue já carregado por pessoa identificada como Joelson, o veículo de propriedade de Clayton e já foi visto na residência do corréu Alex em outras oportunidades anteriores àquela em que se deu a prisão, conforme enfatizado pelos policiais federais em juízo.

Aliás, interessante ressaltar que, em conversas travadas entre o acusado Clayton e o apelante Alex – registrado na agenda telefônica do aparelho celular do corréu como “Nelson”, é possível verificar diversas ligações e mensagens entre eles trocadas, uma delas em que Alex determinava “
bota no lugar de sempre
” (Id. 92463672, p. 32), em evidente indicativo de que agiam associados de forma estável.

Dessa maneira, diante de todos os elementos probatórios mencionados, está clarividente que as imputações constantes da denúncia não representaram meras ilações ou conjecturas, pois foi comprovado satisfatoriamente durante a instrução processual que os apelantes estavam associados, de modo estável e duradouro, para praticar o crime de tráfico de drogas, incorrendo, portanto, nas condutas descritas no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Superadas as teses absolutórias,
as defesas dos acusados Clayton e Renalso requereram a redução da pena basilar para o mínimo legal
, haja vista que o patamar fixado na sentença se revelou desproporcional, pois a “
simples gravidade do tipo penal imputado e as circunstâncias do crime não podem ser suficientes para imputar a pena acima do mínimo legal, quando o envolvimento de cada indivíduo contribui diferente para o resultado
” (Id. 92467633, p. 19).

Inicialmente, cumpre lembrar que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal são de apreciação discricionária do magistrado que, atento ao conjunto probatório, forma seu livre convencimento racional e fundamentado, e fixa a duração da pena de acordo com a sua necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime.

Assim, na primeira fase da dosimetria, o julgador é livre para determinar o
quantum
de aumento deve incidir, desde que apresente fundamentação razoável, seguindo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade
, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Ademais, de acordo com a previsão contida no art. 42 da Lei de Drogas, na fixação das penas, o juiz “
considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Na hipótese, perlustrando a sentença impugnada, observo que o magistrado ponderou na primeira fase da dosimetria a quantidade de drogas apreendida, o que justificou a fixação da sanção basilar de 6 anos e 3 meses de reclusão para todos os acusados.

De fato, as provas colhidas durante a instrução processual denotam que os réus estavam transportando aproximadamente 9kg de maconha
, motivo pelo qual é imperativo reconhecer que o recrudescimento da sanção basilar em patamar equivalente a 1/4 da pena mínima prevista para o tipo não ofende o princípio da proporcionalidade, ao contrário, mostra-se razoável e adequado para a reprovação do tráfico de drogas, que tem natureza equiparada aos crimes hediondos.

Em seguida, todos os
acusados postularam a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06), argumentando que os requisitos legais estão devidamente preenchidos.

Entretanto, mantida a condenação pelo crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei de Drogas, mostra-se inviável a aplicação da pretendida minorante, pois ela é incompatível com a habitualidade e permanência exigidas para a configuração da associação para o tráfico de drogas, porquanto evidencia que o agente se dedica à atividade criminosa.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DE AMBOS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE TODO O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIDO NA VIA ELEITA DO MANDAMUS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. COERENTES E COMPATÍVEIS COM AS PROVAS DOS AUTOS. VALOR PROBANTE REVESTIDO DE FÉ PÚBLICA. FLAGRANTE EM ÁREA DOMINADA PELA FACÇÃO CRIMINOSA "COMANDO VERMELHO", IMPOSSIBILIDADE DE COMÉRCIO AUTÔNOMO E INDIVIDUAL DE DROGAS. PLEITO SUBSIDIARIA DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
V - Mantida a condenação do acusado pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a exigência de demonstração da estabilidade e permanência no narcotráfico para a configuração do referido delito.
Confira-se: AgRg no HC 370.617/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 28/11/2017; e HC 408.878/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 27/9/2017. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 615.554/RJ, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 8.2.2021) – destaquei.

Além disso, conquanto os
acusados Alex e Renalso tenham requerido a fixação do regime inicial aberto
, considerando que foi mantida a pena imposta na sentença, isto é, 10 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, inviável a aplicação do regime mais brando (CP, art. 33, § 2º).

Igualmente, quanto à
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
postulada pela defesa dos acusados Alex e Renalso, descabido o seu acolhimento, pois não estão preenchidos os requisitos legais, especialmente porque a pena imposta ultrapassa 4 anos de reclusão (CP, art. 44).

A defesa do acusado Alex requereu ainda a
restituição do veículo Honda/HRV EXL CVT, cor cinza, placa QEY-2510, Renavam n. 0109579489-0
, pois não há provas da sua utilização como instrumento do crime.

Entretanto, conquanto o veículo em questão não tenha sido diretamente utilizado para o transporte da droga, os elementos probatórios levantados durante a instrução probatória denotam que foi empregado para prestar auxílio à empreitada criminosa.

Assim, tratando-se de instrumento utilizado para a prática delitiva, ainda que indiretamente, a decretação do perdimento do veículo é imposição legal, e não faculdade do magistrado, nos termos dos art. 62 e art. 63, ambos da Lei n. 11.343/06 e art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.

Sobre o tema, reproduzo a seguir julgado proferido por esta Corte de Justiça, assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - 1) APELO MINISTERIAL – MAJORAÇÃO DA PENA-BASE - CONSIDERAÇÃO DA

MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMO PREJUDICIAIS

- IMPROCEDÊNCIA – PARAMETROS DO ART. 59, DO CP, INERENTES AO TIPO PENAL - EXISTÊNCIA DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – AUMENTO ADEQUADO – PODER DISCRIOCINÁRIO DO JUIZ – PENA MANTIDA – 2) RECURSO DA DEFESA:

ESPECIAL DIMINUTIVA DO ART. 33, § 4º DA LEI ANTIDROGAS – INAPLICABILIDADE – ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - EVIDENTE DEDICAÇÃO E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – 2.1) PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO - MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL - IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA E QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGA APREENDIDA (17,260KG), QUE CONSTITUEM FUNDAMENTOS A DAR MAIOR SEVERIDADE NA DETERMINAÇÃO DO REGIME DE PENA – PRECEDENTES DO STJ - 6) RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – AUTOMÓVEL UTILIZADO NA COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE – PERDIMENTO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL. [...] 2.1) -
Havendo prova de que o veículo apreendido foi utilizado na prática do crime de tráfico de drogas, seu perdimento é medida que se impõe, nos termos dos artigos 243 da Constituição Federal e 63 da Lei n. 11.343/06
” (TJMT – Apelação n. 149698/2016, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJE 1.2.2017) – destaquei.

Portanto, comprovada a relação de nexo de causalidade entre o tráfico de drogas e a efetiva utilização do veículo Honda/HRV EXL CVT, cor cinza, placa QEY-2510, Renavam n. 0109579489-0, de propriedade do acusado Alex, a sua restituição ao proprietário não se mostra viável.

Por fim, acerca do prequestionamento deduzido pela defesa do acusado Renalso, é imperioso ressaltar que não se exige o apontamento explícito de todas as normas constitucionais ou das leis combatidas para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, mostrando-se suficiente que a matéria em debate nos dispositivos supostamente violados seja amplamente discutida e decidida nas instâncias inferiores, o que foi observado na hipótese.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos e, no mérito, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhes provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022